Tribunal: TJSP
Processo: 1188346-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Invasão de conta mantida em rede social. Insurgência da autora contra a r. sentença de parcial procedência. Pleito de majoração do valor indenitário Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se mostra adequado e proporcional ao caso, não enseja enriquecimento da autora e atende a função punitivo pedagógica da sanção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Invasão de conta mantida em rede social. Insurgência da autora contra a r. sentença de parcial procedência. Pleito de majoração do valor indenitário Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se mostra adequado e proporcional ao caso, não enseja enriquecimento da autora e atende a função punitivo pedagógica da sanção para evitar a repetição da conduta da fornecedora. Precedentes desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Recurso desprovido.